Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703732-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JOSÉ ALVES DA SILVA interpôs agravo interno contra decisão desta Relatoria que deferiu a liminar formulado no bojo do agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 55709818. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator